Tribunal: TJBA
Processo: 0532096-08.2014.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0532096-08.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO/APELADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA Advogado(s):JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA, MOYSES MAIA FONTES FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FATO SUPERVENIENTE. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 14.761/2024. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE RECOLHIDO. RECURSO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade. Sustenta o embargante a superveniência de transação celebrada entre as partes, com fundamento na Lei Estadual nº 14.761/2024, pela qual os contribuintes reconheceram integralmente os créditos de ICMS incluídos em programa de parcelamento, renunciaram ao direito discutido em ação declaratória, utilizaram depósitos judiciais para quitação do débito e convencionaram que, nas execuções fiscais a serem extintas, os honorários seriam fixados sobre o proveito econômico efetivamente recolhido aos cofres públicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de transação tributária, celebrada antes da prolação do acórdão embargado, impõe a integração do julgado para redefinir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, à luz do art. 493 do CPC e do negócio jurídico processual firmado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido apreciado pelo julgador, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fato superveniente que influencie o julgamento do mérito, ainda que ocorrido após o ajuizamento da ação. A transação celebrada entre as partes, antes da prolação do acórdão, altera substancialmente a moldura fática, pois os contribuintes reconhecem a higidez do crédito tributário e promovem sua quitação integral, assegurando ao Estado o proveito econômico final da demanda. O princípio da causalidade deve ser reexaminado à luz do fato superveniente, a fim de evitar solução dissociada da realidade processual consolidada. A transação constitui negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do CPC, possui eficácia vinculante e deve ser observada, especialmente quanto ao critério objetivo pactuado para a fixação dos honorários, com base no proveito econômico efetivamente recolhido aos cofres públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso acolhido. Tese de julgamento: O julgador deve considerar fato superveniente que influencie o julgamento, nos termos do art. 493 do CPC. A transação tributária celebrada entre as partes, como negócio jurídico processual, possui eficácia vinculante e deve orientar a fixação dos honorários sucumbenciais. Em caso de quitação do crédito tributário por meio de transação, os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico efetivamente recolhido aos cofres públicos, quando assim convencionado pelas partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 190; 493; 85, §§ 3º e 5º; 487, III, c. Lei Estadual nº 14.761/2024. Lei Estadual nº 17.843/2023, art. 3º, V. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2317905-71.2024.8.26.0000, Rel. Spoladore Dominguez, 13ª Câmara de Direito Público, j. 05.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO nº 0532096-08.2014.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargada VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos integrativos e modificativos, nos termos do voto da Relatora.